Tribunal: STF
Processo: RE 1543843
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Contratação temporária por convênios. Requisitos constitucionais. Tema 612/RG. Autonomia municipal. Discricionariedade administrativa. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    2. O acórdão, proferido em Ação Direta de Inconstitucionalidade, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 08/2008 do Município de Igarapé, mas manteve a constitucionalidade do inciso VII do art. 51 e do Anexo VII da referida lei, que permitem a contratação temporária para atendimento a convênios.



    3. O recorrente alegou que a previsão de contratação temporária para atender programas via convênios (como Programa Saúde da Família e Centro de Referência da Assistência Social) viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, por possuir caráter permanente e descaracterizar a excepcionalidade e a temporariedade exigidas. Fundamentou sua argumentação na tese fixada no Tema 612 da repercussão geral (RE 658.026/MG).



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária de servidores públicos para atendimento a convênios, nos termos do art. 51, VII, e Anexo VII da Lei Complementar nº 08/2008 do Município de Igarapé, cumpre os requisitos de temporariedade, excepcionalidade e indispensabilidade exigidos pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, nos termos do Tema nº 612/RG, e se a discricionariedade do administrador público na escolha da forma de suprir a necessidade de pessoal impede a imposição judicial de outras modalidades de contratação.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão recorrida está alinhada com a orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do Tema nº 612 da repercussão geral.



    6. O legislador municipal, ao fixar os casos autorizadores da contratação temporária e o prazo de 12 meses, atendeu à exigência constitucional de reserva qualificada de lei formal e ao requisito de prazo certo.



    7. Os convênios, especialmente no contexto da Administração Pública municipal, possuem características intrínsecas que os qualificam como circunstâncias de necessidade excepcional e transitória.



    8. É fundamental distinguir a permanência da atividade-fim (saúde, assistência social) da transitoriedade e excepcionalidade da necessidade de contratação de pessoal pelo Município para a execução desses programas por meio de convênios, cuja continuidade depende de repasses de recursos e da manutenção das políticas pelos entes conveniados.



    9. A exigência de criação de cargos de provimento efetivo para atender a programas criados e financiados por outros entes federativos imporia ao Município um ônus fiscal incompatível com sua autonomia financeira, justificando a modalidade de contratação temporária.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 698 da repercussão geral - RE 684.612/RJ) ressalva a discricionariedade do administrador público quanto ao modo de implementar as políticas, autorizando o gestor a optar pela solução que melhor se adeque à realidade e às peculiaridades de cada situação, desde que constitucionalmente válida.



    11. Dada a natureza da demanda, que se origina de convênios com outros entes federativos e sua inerente dependência de recursos e condicionalidade de continuidade, a contratação temporária se apresenta como uma opção razoável e em consonância com a autonomia gerencial do Poder Executivo municipal.



    IV. Dispositivo 



    Agravo interno conhecido e não provido.